Tribunal: STF
Processo: ARE 1414573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. UTILIZAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE CONDIÇÃO PARA CONHECIMENTO RECURSAL. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL COM AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA, AINDA QUE DE FORMA INDIRETA OU GENÉRICA, MAS COM PERTINÊNCIA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL NÃO OBSERVADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inicialmente, insta consignar que um dos mais importantes requisitos de admissibilidade recursal está na verificação por parte do Relator se há dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos externados na Decisão atacada, conferindo, deste modo, a possibilidade de modificação ou não do decisum. 2 . In casu, o recurso de apelação interposto não foi conhecido monocraticamente, em razão da falta de dialeticidade, pois ao se repassar para a peça recursal as mesmas razões de impugnação contra a ação demandada na origem, não há que se falar em dialeticidade com os fundamentos da decisão recorrida, tendo em vista que o magistrado de piso, ao acolher a pretensão autoral, manifestou-se de forma cabal com os devidos fundamentos de sua convicção. 3. Não obstante a isso, diante de toda uma carga de fundamento estabelecida pelo juízo em sua decisão para dar provimento à demanda ajuizada pela parte ora Apelada, o Magistrado trouxe conceitos legais e jurisprudenciais sobre a matéria, o recorrente, dizendo indignado, trouxe, conforme próprias afirmações contidas no relatório ao recurso interno, mera repetição dos argumentos da contestação, aduzindo que a mera intenção de reforma do julgado é suficiente para conhecimento das razões recursais. 4. O que se denota da jurisprudência do STJ, não evidenciada nas razões do Agravo interno, que há o benefício do recebimento do recurso pela instrumentalidade das formas caso haja repetição dos argumentos das peças, contudo, há explícita condição, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, qual seja, que constem no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença. 5. Às fls. 4 da peça de Agravo Interno, a agravante entende que a mera reprodução dos argumentos em recurso das argumentações já apresentadas em contestação não configuram, por si só, o não conhecimento recursal. 6. Porém, e este é o motivo de não se prover o presente agravo interno, não demonstra o preenchimento da condição necessária para o processamento da apelação/contestação, verberando que restou evidente desejo de reforma, sem, contudo, demonstrar onde e como ocorreram esta evidente manifestação. 7. Sem impor qualquer alteração daqueles fundamentos da sentença que pudesse, minimamente, dialogar com a motivação constante no decisum e, com isso, pudesse, em apreciação, impor uma reflexão sobre os capítulos devolvidos, não há como adotar o posicionamento da Corte Superior de Justiça, sem também adotar o critério da verificação do preenchimento das demais condições, não verificadas no caso concreto. 8. Não há como aplicar o efeito devolutivo ao recurso de apelação interposto parte ré quando sequer há nas razões, exposição de motivos, sequer há mínima, indireta ou genericamente fundamentação que dialogue com a verificação da existência do acordo entre as partes, motivo do afastamento da prescrição, alegada em sede de contestação, tão somente copiada e colada em sede recursal. 9. Conhecer de recurso que no fundo é a própria contestação do processo ofende, ao meu ver, a regularidade formal. Doutro modo, aberto estará o precedente de que basta a interposição da peça inicial ou contestação anteriormente juntadas nos autos originários para que se afigure regular o processamento e julgamento de recursos, a título de exemplo, a Apelação Cível interposta nestes autos, que não atende à condição de demonstrar a irresignação contra os fundamentos da sentença e sim, apenas contra os fatos ajuizados pela parte Apelada/autora. 10. Agravo Interno conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente